Tribunal: CARF
Processo: 13855.720701/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. OFERTA DE ALIMENTOS. CÔNJUGES EM COABITAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
O dever prestar alimentos não se confunde com o dever de sustento decorrente do poder familiar. O dever de sustento dos cônjuges se transforma em dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida conjugal, e não afastamento temporário do convívio familiar, por motivos profissionais.
Mantém-se a glosa quando não comprovados os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência e às normas do direito de família, considerando mera liberalidade os pagamentos realizados.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou legalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720701/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.077 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
RICARDO NICODEMOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. OFERTA DE ALIMENTOS.
CÔNJUGES EM COABITAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR.
IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
O dever prestar alimentos não se confunde com o dever de sustento decorrente
do poder familiar. O dever de sustento dos cônjuges se transforma em dever de
prestar alimentos quando há a ruptura da vida conjugal, e não afastamento
temporário do convívio familiar, por motivos profissionais.
Mantém-se a glosa quando não comprovados os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência e às normas do
direito de família, considerando mera liberalidade os pagamentos realizados.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
legalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720701/2011-11
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.077 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720701/2011-11

A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 24/29):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 6 a 10), referente ao exercício 2010, ano-calendário
2009. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2.816,73
Multa de Ofício (passível de redução)
2.112,54
Juros de Mora (calculado até 29/04/2011)
290,40
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 29/04/2011)
0,00
Total do Crédito Tributário
5.219,67
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública -
glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-
calendário 2009. Valor: R$ 18.067,18. Motivo da glosa: Falta de previsão legal.
O contribuinte, em 20/04/2011, apresentou impugnação de fls. 02/05, acompanhada de
documentos, alegando que a glosa de pensão efetuada foi irregular e que o pagamento
de pensão foi no valor de R$ 18.067,18 a Janaina Lippi Nicodemos, tendo ocorrido em
cumprimento de sentença judicial com respaldo no que determinando o art. 8o da
9.250/95.
Afirma ainda que em 2009 recebeu novo informe de rendimentos do Polícia Militar do
Estado do São Paulo subtraindo dos rendimentos tributáveis parcela referente a licença
prêmio paga em pecúnia.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.077 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720701/2011-11

Requer o cancelamento da glosa por falta de amparo legal. E, caso seja mantida a glosa,
que o tributo seja recalculado com base no novo total de rendimentos tributáveis
adotando-se o desconto simplificado do art. 84 do decreto no 3.000/99.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA.
O valor pago a título de licença-prêmio a trabalhadores em geral ou a servidor público
sujeita-se à tributação, na forma da legislação de regência, a menos que fique
comprovado que o pagamento tenha ocorrido quando da aposentadoria, rescisão de
contrato de trabalho ou exoneração.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. MUDANÇA DE FORMULÁRIO.
É inadmissível a retificação da declaração de ajuste anual que vise à alteração do
modelo do formulário.
Cientificado da decisão, em 03/09/2014 (fls. 32/33), o contribuinte, em
24/09/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 34/38), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, alegando, em apertada síntese, que a verba alimentar paga a sua esposa e filho,
decorrente de ação judicial de oferta de alimentos com base no art. 24 da lei no 5.478/68, com
decisão homologatória proferida, cumpre as exigências legais. Alega ainda que por se tratar de
servidor público estadual que prestava serviços em outros municípios, não residia no mesmo
domicílio dos beneficiários dos alimentos. Registra também que cabe à administração anular
seus atos quando eivados de vício, ao teor do art. 53 da Lei no 9.784/99, sobretudo diante da
violação ao princípio da legalidade, sobretudo pelo fato de a decisão recorrida ter tornado sem
validade a decisão judicial por ele obtida, em flagrante desrespeito à legislação de regência. Cita
escólio doutrinário e jurisprudência administrativa. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/70.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.077 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720701/2011-11

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa das despesas com pensão alimentícia declaradas:
O litigio recai sobre a dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$
18.067,18, decorrente de acordo judicial homologado em ação de oferta de alimentos em favor
de sua esposa e filho, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2010.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 24/29) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 6/10), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, levando-se em conta que o
limite entre o dever de sustento e o dever alimentar reside na saída da residência com ânimo
definitivo do responsável pelo sustento (fato este sequer comprovado), não bastando eventual
alegação de afastamento temporário por motivos profissionais, restando assim intacta a unidade
familiar o que remete o pagamento declarado não em verba alimentar, mas sim em dever de
sustento decorrente do poder familiar – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 26/27), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 57, § 3o do Anexo II do RICARF:
O contribuinte anexa aos autos ação de ofertas de alimentos, devidamente homologada
(fls. 11/16), bem como comprovante de rendimentos, onde consta pagamento de pensão
alimentícia (fls. 17). Na ação consta que o pagamento da pensão a que o contribuinte se
propõe a pagar é dentro da sociedade conjugal, ou seja, sem dissolução da sociedade
conjugal.
O caput do art. 78 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda) permite a dedução da importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, que não se configura no valor pago pelo contribuinte a seus
filhos.
Segundo o disposto na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, o
casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e
deveres dos cônjuges (art. 1.511), sendo que homem e mulher assumem mutuamente a
condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família (art.
1.565). Valendo, ainda em relação ao que dispõe a mencionada lei, ressaltar que,
segundo o constante no art. 1566, são deveres de ambos os cônjuges: fidelidade
recíproca; vida em comum; no domicílio conjugal; mútua assistência; sustento, guarda e
educação dos filhos; respeito e consideração mútuos. E mais, a direção da sociedade
conjugal será exercida, em colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre no interesse
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.077 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720701/2011-11

do casal e dos filhos (art. 1.567), sendo que os cônjuges são obrigados a concorrer,
na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da
família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial (art. 1.568).
Assim, percebe-se, diante das regras contidas na Constituição Federal, de 1988, bem
como no Código Civil (Lei no 10.406, de 2002), os dispositivos reforçam claramente os
parâmetros matrizes dos deveres na sociedade conjugal em direção à
corresponsabilidade, seja ela em relação ao próprio casal – mútua assistência, seja no
tocante à prole – sustento e guarda dos filhos.
De todo o exposto é de se concluir que em se tratando de sociedade conjugal, a dedução
na declaração de ajuste anual somente se aplica, quando o provimento de alimentos
for decorrente da dissolução daquela sociedade, o que não restou comprovado no
presente caso. Dessa forma, é de se manter a glosa.
(...)
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não o fez.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse
for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Destarte, não ocorrendo a separação de corpos e tendo por certo que a expressão
“deixar a residência comum por motivo que não necessitará declarar” contida no art. 24 da Lei
no 5.478/68 – e que motivou o pedido judicial deferido e o consequente desconto em folha de
pagamento (fls. 11/17) – ao meu sentir, não se refere ao simples fato de o cônjuge (Recorrente)
responsável pelo sustento deslocar temporariamente para outra localidade por motivo
profissional, mas sim especificamente trata do efetivo rompimento da vida conjugal, o que afasta
o direito à obtenção do benefício tributário, porquanto em desalinho com legislação de regência e
as normas de direito de família, constituindo em mera liberalidade os pagamentos realizados.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, correto é a manutenção do lançamento, razão pela qual mantenho subsistente a glosa
operada.
Quanto à suposta violação aventada a princípios constitucionais, nada a prover.
Como é sabido, este CARF não é competente para se manifestar ou pronunciar sobre ilegalidades
ou inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.077 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720701/2011-11

Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 78
DF CARF MF
Original